Tribunal: TJMT
Processo: 1025385-47.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025385-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), LUCAS VIANA DA SILVA - CPF: 051.286.621-01 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (IMPETRANTE), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES –
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA CONCRETAMENTE – ÉDITO PRISIONAL DESCONSTITUÍDO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Inviável a declaração da nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Militar, se as alegações não estão demonstradas de plano, por prova pré-constituída, sendo necessária a instrução criminal para a análise da validade da prova.

A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.

É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, com endereço fixo e ocupação lícita comprovada, e se o delito não for praticado com violência e grave ameaça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Lucas Viana da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes afirmam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19.10.2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suma, sustentam que o favorecido é réu primário, de bons antecedentes, possui emprego lícito e endereço fixo, circunstâncias que permitem concluir que não será submetido a regime prisional fechado, razão pela qual é perfeitamente cabível a concessão da liberdade provisória, cumulada com a imposição de medidas cautelares diversas.

Além disso, reforçam que, ao contrár
io do alegado pelos policiais, o paciente não estava transitando em via pública e nem mesmo desobedeceu ordem de parada, mas foi abordado dentro da sua residência, local que foi invadido pela Polícia Militar, de modo que a diligência que culminou com a apreensão da droga é nula, situação que recomenda a concessão da ordem liberatória (Id. 187708151).

A ação foi instruída com os documentos de Id. 187708152 a Id. 187708166.

O pedido de liminar foi apreciado e
indeferido
durante o plantão judiciário (Id. 187728660).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 189508159).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (Id. 192425666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada.

Conforme relatado, os impetrantes postulam a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Lucas Viana da Silva
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em apertada síntese, os impetrantes sustentam a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Militar, a ausência dos requisitos da custódia cautelar e a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

Conforme se dessume dos autos, especialmente dos relatos dos policiais militares Israel Xavier Girotto e Renan Diego Assunção de Lara, durante patrulhamento de rotina, a Polícia Militar foi interpelada e informada por uma senhora que a sua filha estaria sendo ameaçada de morte por um traficante de drogas do bairro Canjica, na cidade de Cuiabá/MT, ocasião em que ela informou as características do suspeito e o endereço do suposto ponto de venda de drogas.

Ato contínuo, os militares se dirigiram ao local indicado, onde visualizaram o paciente, pessoa com as mesmas características informadas pela denunciante e, embora tenha sido dada ordem de parada ao suspeito, ele não a acatou e fugiu para o interior da residência pelo portão dos fundos, momento em que dispensou cinco porções de maconha.

Os policiais militares acompanharam e abordaram o favorecido dentro da residência e, realizada a busca pessoal e no imóvel, foram localizadas mais sete porções de maconha, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme.

Indagado, o paciente admitiu que havia mais drogas enterradas no quintal dos fundos da residência. Efetuadas buscas minuciosas no local indicado, os policiais encontraram um tablete com aproximadamente 500g de maconha, de modo que o insurgente foi preso em flagrante delito.

Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“
(...) Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).

Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário:

a) que haja requerimento do MP ou representação da autoridade policial (CPP, art. 311), não sendo cabível prisão decretada
ex officio
pelo magistrado;

b)
que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade);

c)
que reste demonstrado o
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP;

d)
que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP; e

e)
que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP.

De proêmio, é imperioso destacar que, no caso
sub examine,
há pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, formulado pelo MP e pela autoridade policial.

Verifico também que o crime, objeto de lucubração nesses autos, é doloso e apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Quanto à presença do
fumus comissi delicti,
compulsando os documentos encaminhados pela autoridade policial, verifico que sua materialidade restou demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 132298324).

No tocante aos indícios de autoria, verifico pelo depoimento prestado pelo Policial Militar ISRAEL XAVIER GIROTTO, que tais indícios se fazem presentes. O referido policial declarou, em suma, que:

“QUE ESTA EQUIPE DE FT EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO DA MANGA DURANTE A ÂOPERAÇÃO FT II EM AÇÃO FOI ABORDADA POR UMA SENHORA QUE SE DIZIA MÃE DE UM JOVEM QUE ESTAVA SENDO AMEAÇADO POR UM TRAFICANTE NO BAIRRO CANJICA, ONDE A MESMA NOS INFORMOU O ENDEREÇO DO TRAFICANTE, QUE TAMBÉM ERA USADO PARA A VENDA DE ENTORPECENTES, E AS CARACTERÍSTICAS DO SUSPEITO CONDUZIDO. DE IMEDIATO NOS DESLOCAMOS ATE O ENDEREÇO DA DENÚNCIA ONDE VISUALIZAMOS O SUSPEITO, ONDE FOI DADO A ORDEM DE PARADA, MAS O MESMO NÃO ACATOU A ORDEM LEGAL E EVADIU-SE PARA DENTRO DE SUA RESIDENCIA PELO PORTÃO DOS FUNDOS, MOMENTO ESTE QUE O SUSPEITO JOGOU AO SOLO 5 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DISSO FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DA RESIDENCIA ONDE LOGRAMOS EXITO EM ABORDÁ-LO E REALIZAR A BUSCA PESSOAL E NO LOCAL, ONDE LOCALIZAMOS MAIS 7 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA JUNTO COM UMA BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME. DURANTE A ENTREVISTA O MESMO NOS RELATOU QUE NOS FUNDOS DA RESIDENCIA ESTARIA MAIS UM TABLETE DE ENTORPECENTE ENTERRADO, FOI ENTÃO REALIZADO A BUSCA E LOCALIZADO O MATERIAL ILÍCITO. DIANTE DISSO FOI DADO A ORDEM DE PRISÃO PARA O SUSPEITO E CONDUZIDO O MESMO PARA A DELPOL PARA AS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER.”

Com efeito, estando demonstrada a materialidade do delito, e havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do
fumus comissi delicti,
conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serviria de estímulo a
novas práticas delitivas
pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade.

Por essas considerações, indiscutivelmente, a liberdade do autuado põe em risco a ordem pública, assim como pode frustrar a instrução criminal, uma vez que o temor das testemunhas (senhora e sua filha) maculam eventual prova, logo, presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Ademais, consoante entendimento firmado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
a simples probabilidade de o imputado, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena privativa de liberdade em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem nítida feição cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
”.(HC 99457/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015).

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A

IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a reincidência específica e o histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, "havendo indicativos de que a mercancia de drogas atribuída à associação criminosa da qual, em tese, faz parte, não é de pequena monta, envolvendo grande quantidade de substância e expressivos valores" - na espécie, foram apreendidos seis tijolos e meio de maconha -, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. 3.
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. [...] (AgRg no HC n. 769.380/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se

presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia

cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Posto isso,
HOMOLOGA-SE O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
e
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA
de
LUCAS VIANA DA SILVA,
qualificado no autos, com esteio nos arts. 310, inc. II e 312, ambos do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO em face do autuado devendo realizar a sua inscrição no BNMP
(...)”
(Id. 187708152, pp. 67-74).

Contra essa decisão é que se insurgem os impetrantes, sustentando que a prisão provisória imposta ao paciente se baseia em provas ilicitamente obtidas por busca e apreensão domiciliar efetuada em contrariedade às garantias constitucionais, bem como decorre de provas forjadas pelos militares para prejudicar o paciente, que possuía apenas pequenas porções de maconha para o consumo pessoal, razão pela qual requerem a revogação da medida constritiva.

A princípio, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria e/ou desclassificação da conduta é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

Igualmente, ainda que os impetrantes afirmem que o paciente estava dentro da sua residência e que os policiais militares invadiram ilegalmente o local, a estreita via mandamental não comporta dilação probatória, devendo ater-se apenas e tão somente à prova pré-constituída que instrui a peça vestibular.

In casu
, os militares afirmaram de forma uníssona que o paciente tentou fugir da ação policial e dispensou porções de droga durante a sua fuga, situação que, a princípio e em análise superficial, valida a entrada forçada dos policiais na residência do suspeito.

Lado outro, as alegações atinentes à “
armação
” e ao fato de a droga ter sido “
plantada
” no local, também não permitem exame percuciente nesse momento processual, isto é, antes mesmo da instrução probatória, mormente porque as imagens colacionadas à impetração nada ou muito pouco evidenciam sobre o exato momento da entrada dos policiais militares na residência do paciente.

Aliás, convém ressaltar que eventual agressão praticada durante a abordagem e prisão do paciente revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte dos agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente e não demanda necessariamente a imprestabilidade da prova colhida durante a ação dos policiais militares.

Quanto aos
requisitos da prisão preventiva
, os impetrantes sustentam que não estão preenchidos no caso e que a decisão combatida apresenta carência de fundamentação idônea, sobretudo porque o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e ocupação lícita, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo plenamente possível a imposição de medidas cautelares diversas.

Com efeito, o
sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Na espécie, perlustrando detidamente a decisão objurgada, verifico que nada de concreto foi assinalado pelo juízo singular para manter a prisão cautelar do paciente, senão a gravidade em abstrato do crime contra ele imputado e a presunção de que solto poderia voltar a delinquir, pois a sua liberdade “
serviria de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade
”.

No entanto, em que pese a louvável preocupação do juízo singular em assegurar a pacificação social, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a concreta demonstração do
periculum libertatis
do acusado, sendo irrelevante a gravidade do crime, abstratamente considerado, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão reveste-se de considerável gravidade, principalmente se consideradas as perniciosas consequências que acarreta à coletividade e à saúde pública. Todavia, observo que a decisão objurgada não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
ou elementos que justificassem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente.

Vale destacar, por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que há constrangimento ilegal quando o decreto prisional “
se limita a fazer considerações abstratas sobre a gravidade do crime cometido, não apresentando nenhum elemento concreto que indique que solto o paciente, primário, implicará em risco para a sociedade ou para o bom andamento do processo
”
(STJ – AgRg no R
HC
n. 180.459/SC, DJe 29.9.2023).

Com efeito, tenho que, neste momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mormente porque, por meio de consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, é possível constatar que se trata de réu primário, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos.

Sendo assim, imperioso reconhecer que a decisão impugnada violou o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista a inexistência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão do paciente Cristiane, impondo-se, portanto, a desconstituição de sua custódia preventiva.

Importante consignar, por derradeiro, que havendo qualquer alteração no panorama fático, nada obsta que seja decretada nova prisão, desde que devidamente fundamentada, uma vez que a custódia provisória se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

Por fim, diante da natureza do delito perpetrado e das circunstâncias que culminaram com a prisão do paciente, especialmente a quantidade considerável de entorpecente apreendido (aproximadamente 615g de maconha), entendo pertinente a fixação das seguintes medidas cautelares diversas:

a) Comparecimento mensal à secretaria do Juízo processante, para informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de se ausentar da Comarca onde reside sem prévia comunicação ao juízo processante;

c) Não mudar de endereço sem a prévia autorização do juízo de origem;

d) Monitoração eletrônica;

e) O cumprimento de outras medidas cautelares que porventura o Juízo de origem entender cabíveis.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem
vindicada para colocar o paciente em liberdade, devendo, todavia, cumprir com as medidas cautelares supratranscritas, sob pena de revogação do benefício.

Oficie-se ao juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
Lucas Viana da Silva
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, e providencie a instalação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023